Tribunal: TJES
Processo: 5002797-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002797-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A
AGRAVADO:
RENATA FALQUETO E OUTROS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – VERBAS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VALORES DEVIDOS – PENSÃO FIXADA EM SEDE DE SENTENÇA ATÉ O FALECIMENTO – VALORES LIQUIDADOS – CORRESPONDÊNCIA DAS DESPESAS NA MANUTENÇÃO DA CONTRATANTE RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1)
Carece de interesse recursal a parte que, conforme decisão do magistrado singular, obteve situação que no âmbito recursal, a análise da medida não lhe propicia condição mais favorável.

2)
Conforme se observa nos autos, dos termos fixados em sede de sentença, há duas parcelas executáveis com relação as despesas. A primeira pertinente ao valor fixado a título de pensionamento que fluiu desde a sentença até a morte da segurada. A segunda, objeto da liquidação, compreende todos os valores que são devidos, por força da sentença, desde o ajuizamento da demanda até o julgamento da lide.

3)
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Decisão mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002797-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
AGRAVADO: SERGIO FALQUETO e outros (6)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002797-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A
AGRAVADO:
RENATA FALQUETO E OUTROS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por parte de HOSPITAL MERIDIONALS/A, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, em face da decisão de fls. 704/705, integrada pela decisão de fl. 726, proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do processo 0002079-73.2018.8.08.0049.

A presente irresignação está pautada no inconformismo com a decisão proferida nos autos principais, que não acolheu por completo os termos da impugnação ao cumprimento da sentença. Assim, busca a empresa recorrente a reforma da decisão para obstar quaisquer atos de constrição ao seu patrimônio tendo por base as despesas oriundas do processo em análise, que, conforme afirma, não pode subsistir.

Alega, em síntese, a I) inexistência de condenação em despesas não médicas (aluguel, condomínio, energia, supermercado e afins); II) cômputo das despesas após o ajuizamento da ação na fixação da pensão mensal; III) impossibilidade de incluir as despesas anteriores ao ajuizamento da ação (ano de 2008); IV) o acórdão no processo principal não condenou em restituir despesas com passagens aéreas; V) não existe determinação para ressarcir despesas em nome de terceiros, além dos dois autores originários (Sérgio Falqueto e Carolina Caliman Falqueto); VI) inviabilidade de subrogação nas despesas contraídas por Vagner Lacerda (que sequer é parte do processo).

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão no evento 843822.

Em sede de contrarrazões, as partes agravadas pugnam pelo improvimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

É o breve relatório. Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 11 de março de 2021.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002797-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A
AGRAVADO:
RENATA FALQUETO E OUTROS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE

Após observar todas as questões articuladas pela recorrente, entendi por, com base no art. 10 do CPC, propiciar à mesma a manifestação quanto a preliminar de ausência de interesse na reforma da decisão recorrida com relação aos pedidos pertinentes a despesas médicas, aquelas que estão acobertadas pelo plano de saúde e, ainda, com relação aos pagamentos determinados a terceiros.

Indispensável transcrever o trecho da decisão no que é pertinente:

Assim, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO deve ser decotado do cálculo apresentado as despesas de plano de saúde que estavam incluídas na pensão que foi paga à senhora Carolina Falqueto; os valores relativos às despesas médicas (fls. 464 e 506); e os valores pagos por terceiros.

Noto, portanto, que a impugnação afastou a execução sobre valores imputados ao recorrente pertinentes as despesas com plano de saúde, já que inclusas na pensão; os valores relativos as despesas médicas (fls 464 e 506) ainda, os valores pagos a terceiros.

Desta forma, observo que não remanesce o interesse recursal da recorrente em dois pontos (despesas médicas e valores pagos a terceiros), conforme expressamente consignado na decisão.

Pelo exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por parte de HOSPITAL MERIDIONAL S/A, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, em face da decisão de fls. 704/705, integrada pela decisão de fl. 726, proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do processo 0002079-73.2018.8.08.0049.

A presente irresignação está pautada no inconformismo com a decisão proferida nos autos principais, que não acolheu por completo os termos da impugnação ao cumprimento da sentença. Assim, busca a empresa recorrente a reforma da decisão para obstar quaisquer atos de constrição ao seu patrimônio tendo por base as despesas oriundas do processo em análise, que, conforme afirma, não pode subsistir.

Tendo em vista o juízo de admissibilidade parcial empreendido na preliminar apresentada de ofício, farei o decote das verbas que o recorrente afirma que, de igual forma, não podem prosseguir na execução deflagrada.

Portanto, com as adequações necessárias alega a recorrente inexistência de condenação em despesas não médicas (aluguel, condomínio, energia, supermercado e afins); despesas após o ajuizamento da ação na fixação da pensão mensal; impossibilidade de incluir as despesas anteriores ao ajuizamento da ação (ano de 2008) e, por fim, o acórdão no processo principal não condenou em restituir despesas com passagens aéreas.

Sustenta a recorrente que os valores de aluguel, deslocamento, condomínio, água, luz , IPTU e plano de saúde já foram considerados tanto na inicial, quanto na sentença através da pensão mensal vitalícia deferida aos exequentes no valor de R$ 4.200,00, valor este aproximado que englobou as despesas de aluguel, condomínio, energia elétrica, telefone, supermercado, farmácia e plano de saúde.

Que restou claro que não podem ser compreendidas despesas com passagens aéreas e outras, devendo se ater ao tratamento médico, apenas as consultas e exames não custeados pelo plano de saúde, bem como despesas com fisioterapia, fonoaudióloga, psicóloga, exames de imagem e medicamentos. Não há como fazer uma interpretação extensiva para obrigar o Agravante a custear despesas com aluguel, avião, condomínio, água e luz.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão no evento 843822.

Em sede de contrarrazões, as partes agravadas pugnam pelo improvimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço os demais termos do presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Conforme relatório exposto na decisão recorrida, trata-se de impugnação à fase de cumprimento de sentença em que o recorrente aponta que os valores executados já foram contemplados na parte líquida da sentença e que os documentos juntados não comprovam que os agravados são titulares dos créditos. Diz a impugnação, outrossim, que os valores cobrados são excessivos.

Fixou o magistrado de primeiro grau, portanto, que a
celeuma instaurada nesta fase de liquidação incide principalmente sobre o an debeatur, já que, segundo o impugnante (recorrente), os exequentes (agravados) estariam incluído na conta valores que dizem respeito à condenação em valor líquido, referente a outro capítulo da sentença
.

No sentido de elucidar o contexto de julgamento é imperioso trazer ao contexto o julgamento dos autos, conforme fixado na sentença na parte dispositiva:

A) ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) aos autores, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data deste arbitramento e sobre o qual devem incidir juros de mora desde a data da citação;

B) ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pelos autores, comprovados pelos recibos de fls. 71, 73, 75, 89, 100, 101, 109, 111, 114, 120, 121, 12, 123, cujo montante deverá ser calculado mediante simples cálculo aritmético, na forma do art. 475-B do CPC, fazendo incidir juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir de cada desembolso; e

C) ao pagamento de pensão mensal vitalícia à autora, no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a partir da data da prolação desta sentença até o momento em que se fizer necessária a manutenção dos cuidados médico-hospitalares e de permanência da autora na cidade de Brasília, devendo, para garantia do pagamento, ser constituído capital ou apresentada caução fidejussória.

Reformada a sentença em sede de apelo manejado pelos autores, foi reajustado o valor do dano moral em sede de Embargos Infringentes, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, para fixá-lo em 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tive a cautela de extrair o conteúdo da decisão ora combatida para contextualizar as alegações formuladas
:

Assim,
o que não estava incluído na pensão mensal deferida à senhora Carolina e o que não havia sido gasto pelos autores antes da data de ajuizamento da ação (pois os danos emergentes foram apurados e a indenização deles parcialmente ressarcida) integra o valor da obrigação contida no item 4 do dispositivo da sentença, objeto de liquidação
.

Em suma, os prejuízos liquidáveis apontados na sentença (item 4) sofridos pelos autores, compreendem
todo o gasto tido desde a data de propositura da ação até a data do óbito da senhora Carolina Falqueto, excluídos daí as despesas de aluguel, condomínio, energia elétrica, telefone, supermercado, farmácia e plano de saúde vencidos durante o tempo em que paga a pensão, ou seja, entre a data de prolação da sentença e a data de falecimento da enferma
.

Improcede a alegação do impugnante que, dentre os prejuízos indenizáveis não estariam despesas com passagem aérea. Além disso, o documento de fl. 837 faz prova suficiente da despesa com o deslocamento da paciente, equipamentos e acompanhantes que necessariamente deveriam estar no voo para transporte da acamada.

Procede, de outro lado, a alegação de que não pode integrar como objeto de liquidação valores pagos
por pessoas que não sejam os exequentes
, pois a ninguém é dado pleitear em nome próprio, direito alheio.
Assim, as despesas apontadas pelos documentos juntados à inicial deste cumprimento que não tenham como sujeito um dos autores, não são objeto da sentença e não devem integrar o pedido de liquidação
.

Também acolho a impugnação naquilo que aponta
a insubsistência de recibos de pagamento de despesas médicas e hospitalares, na medida em que a paciente possuía plano de saúde e não há prova de que os tratamentos pagos pelos autores tenham sido negados pela operadora do plano de saúde
.

Observo, outrossim, que na planilha apresentada pelos exequentes à fl. 05 da inicial foram incluídas despesas relativas a plano de saúde, sem que se especificasse quais mensalidades estavam sendo cobradas.

Assim, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO deve ser decotado do cálculo apresentado as despesas de plano de saúde que estavam incluídas na pensão que foi paga à senhora Carolina Falqueto; os valores relativos às despesas médicas (fls. 464 e 506); e os valores pagos por terceiros.

Em resumo, a decisão determinou que fossem extirpadas da cobrança encetada :

1) as despesas de plano de saúde que estavam incluídas na pensão que foi paga à senhora Carolina Falqueto;

2) os valores relativos às despesas médicas (fls. 464 e 506);

3) e os valores pagos por terceiros

Eminentes pares, no contexto dos autos posso afirmar que pelas provas dos autos a decisão proferida foi construída com precisão cirúrgica e extremamente didática ao considerar os seguintes termos:

[...]

Em suma, os prejuízos liquidáveis apontados na sentença (item 4) sofridos pelos autores, compreendem
todo o gasto tido desde a data de propositura da ação até a data do óbito da senhora Carolina Falqueto
,
excluídos daí as despesas de aluguel, condomínio, energia elétrica, telefone, supermercado, farmácia e plano de saúde vencidos durante o tempo em que paga a pensão, ou seja, entre a data de prolação da sentença e a data de falecimento da enferma
.

Assim, extrai-se que são cabíveis as cobranças anteriores e pertinentes ao dispêndio dos agravados com as despesas de manutenção da Senhora Carolina Falqueto, já que estas só foram necessárias após o procedimento que, inclusive, deu ensejo aos danos suportados pela empresa recorrente.

Como assentado na decisão ora recorrida, a condenação é cindível em duas vertentes: a)
Uma pensão mensal vitalícia auferida em R$4.200,00, b) e as despesas que os autores viessem a suportar durante o período em que a senhora Carolina Falqueto esteve internada. A liquidação da sentença recaiu exclusivamente para apurar o valor do crédito referente a esta segunda obrigação
.

Desta forma, constata-se que há duas verbas que são objeto da cobrança: o valor da pensão que vigorou após a sentença até o falecimento da contratante e, ainda, os prejuízos suportados desde a doença da contratante, excluídos todas as verbas compreendidas pelo valor da pensão (desde a sentença até o falecimento).

Neste sentido, compreende-se a cobrança neste temática sobre: a)
a pensão mensal de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) estipulada na sentença para o período da sentença até o falecimento da Sra. Carolina Falqueto e, ainda, a segunda, sobre a qual recaiu a liquidação:
b)
as despesas que os agravados suportaram no período em que a Senhora Carolina Falqueto esteve internada, até o falecimento da mesma, valores não compreendidos na pensão fixada.

Como dito pelo magistrado de primeiro grau:

Assim, o que não estava incluído na pensão mensal deferida à senhora Carolina
e o que havia sido gasto pelos autores antes da data de ajuizamento da ação (pois os danos emergentes foram apurados e a indenização deles parcialmente ressarcida) integra o valor da obrigação contida no item 4 do dispositivo da sentença, objeto de liquidação
.

No que concerne as despesas aéreas, posso afirmar, como dito na decisão liminar, que a pertinência com relação a gastos com transporte aéreo
inclui sim os valores que foram apontados como necessários a levar a paciente até Brasília
, a não ser que o recorrente considere como possível o transporte isolado da paciente completamente desacompanhada de seus familiares, em uma visão nada humanizada do contexto do deslocamento, de onde se extrai que a marcação dos assentos deriva simplesmente do fato de serem acomodados os passageiros, acompanhantes da enferma até o local de tratamento, próximos ao local onde ficou a maca para transporte.

Assim, de igual forma, rechaço a alegação de impropriedade da pertinência da verba executada.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002797-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A
AGRAVADO:
RENATA FALQUETO E OUTROS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – VERBAS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VALORES DEVIDOS – PENSÃO FIXADA EM SEDE DE SENTENÇA ATÉ O FALECIMENTO – VALORES LIQUIDADOS – CORRESPONDÊNCIA DAS DESPESAS NA MANUTENÇÃO DA CONTRATANTE RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1)
Carece de interesse recursal a parte que, conforme decisão do magistrado singular, obteve situação que no âmbito recursal, a análise da medida não lhe propicia condição mais favorável.

2)
Conforme se observa nos autos, dos termos fixados em sede de sentença, há duas parcelas executáveis com relação as despesas. A primeira pertinente ao valor fixado a título de pensionamento que fluiu desde a sentença até a morte da segurada. A segunda, objeto da liquidação, compreende todos os valores que são devidos, por força da sentença, desde o ajuizamento da demanda até o julgamento da lide.

3)
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Decisão mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 05 DE ABRIL DE 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.